Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos, mormente quando o aresto combatido guardar sintonia com o contexto da demanda. Deve ser adotado o índice IPCA-E para correção monetária e os juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.